Tribunal: TJBA
Processo: 8017303-87.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017303-87.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOAO DA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
NADILSON GOMES DO NASCIMENTO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE HOMÔNIMO DO EXECUTADO. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303, DO STJ. EXEQUENTE QUE INDICOU EXPRESSAMENTE O CPF INCORRETO. ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA. DEVER DE ARCAR COM OS HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, ajuizados por pessoa que teve suas contas bancárias bloqueadas indevidamente em execução da qual não era parte, por ser homônimo do real devedor. A sentença condenou o banco embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

A controvérsia recursal restringe-se à imposição dos ônus sucumbenciais ao banco apelante, sob a alegação de que não deu causa à constrição, atribuindo a responsabilidade à serventia judicial.

III.
Razões de decidir

Os embargos de terceiro constituem o meio processual adequado para que aquele que não é parte no processo possa afastar a constrição judicial sobre seus bens.

Nos termos da Súmula 303, do STJ, em embargos de terceiro, a responsabilidade pelos honorários advocatícios recai sobre quem deu causa à constrição indevida, em observância ao princípio da causalidade.

No caso concreto, a prova dos autos de origem (Petição de ID 408429825) demonstra que a instituição financeira exequente, ora Apelante, indicou expressamente o CPF do terceiro embargante ao requerer o bloqueio de valores, induzindo o juízo a erro.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a falta de diligência do credor na individualização do devedor, culminando em constrição de bens de homônimo, atrai a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Ao fornecer dado de identificação incorreto e não agir com a diligência necessária para individualizar o verdadeiro devedor, o banco deu causa direta e inequívoca à constrição indevida e, por conseguinte, ao ajuizamento dos embargos de terceiro.

A tese de que a responsabilidade seria da serventia judicial não prospera, uma vez que a ordem de bloqueio foi efetivada com base na informação errônea prestada pela própria parte credora.

Correta a sentença que condenou a parte que deu causa ao ajuizamento da ação a arcar com os ônus da sucumbência.

Diante da rejeição do recurso, é devida a majoração da verba honorária, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira que, em processo de execução, indica equivocadamente o CPF de um homônimo do devedor, dando causa à constrição indevida de bens de terceiro, deve arcar com os ônus da sucumbência nos embargos de terceiro por ele ajuizados, em aplicação do princípio da causalidade (Súmula 303/STJ).

2. A responsabilidade do exequente não é afastada pela alegação de falha da serventia judicial quando a ordem de constrição se baseia em informação incorreta fornecida pela própria parte interessada, conforme entendimento iterativo da jurisprudência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; e 674.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 303; TJ-PR, AC 0033264-42.2023.8.16.0014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8017303-87.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
JOÃO DA SILVA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator